Tribunal: TRF3
Processo: 5006105-88.2021.4.03.6130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
657/1006)

5006105-88.2021.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006105-88.2021.4.03.6130

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GLITTER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO DE PAULA SOUZA - SP221886-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissão na análise de seu argumento central, a saber: “quanto ao disposto na da Solução de Consulta RFB no 183 de 7/12/2021, que considera ocorrido o fato gerador na data da entrega da primeira declaração de compensação”.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5006105-88.2021.4.03.6130

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO DE PAULA SOUZA - SP221886-A

APELADO: GLITTER INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao reexame necessário e, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, por maioria, negou provimento à apelação da União. Segue a ementa (ID 340801570):

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - COMPENSAÇÃO - MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO.

I - CASO EM EXAME.

1. Apelação em face de sentença de improcedência da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discussão quanto ao momento de tributação do indébito tributário.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

3. O IRPJ e a CSLL incidem sobre a aquisição de disponibilidade jurídica a teor, respectivamente, dos artigos 43 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no. 7.689/88. Nesse quadro, a tributação apenas deverá ocorrer por ocasião da homologação da compensação. Entendimento desta Corte Regional.

4. O mesmo entendimento é aplicável quanto à tributação pelo PIS e pela COFINS. Cito, a propósito: TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5002269-68.2021.4.03.6143, j. 18/07/2023, Intimação via sistema DATA: 21/07/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5026177-26.2020.4.03.6100, j. 15/07/2022, Intimação via sistema DATA: 21/07/2022, Rel. Des. Fed. NERY DA COSTA JUNIOR

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Apelação da União desprovida e provido reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: artigos 43 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no. 7.689/88.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5020237-46.2021.4.03.6100, j. 07/12/2023, Intimação via sistema DATA: 19/12/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5004520-49.2021.4.03.6114, j. 29/09/2023, Intimação via sistema DATA: 02/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5002269-68.2021.4.03.6143, j. 18/07/2023, Intimação via sistema DATA: 21/07/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5026177-26.2020.4.03.6100, j. 15/07/2022, Intimação via sistema DATA: 21/07/2022, Rel. Des. Fed. NERY DA COSTA JUNIOR

UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), ora embargante (ID 355710535), aponta omissão na análise de seu argumento central, a saber “quanto ao disposto na da Solução de Consulta RFB no 183 de 7/12/2021, que considera ocorrido o fato gerador na data da entrega da primeira declaração de compensação.”.

Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados, quais sejam “art. 43 do CTN; do art. 44, III, da Lei 4.506, de 1964; dos arts. arts. 177, caput, e 187, § 1o da Lei 6.404, de 1976, do art. 6o, §1o, 7o, caput e 67, XI do Decreto-Lei 1.598, de 1977; do art. 74 da Lei 9.430, de 1996; do art, 441, II, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto 9.580, de 2018; e arts. 1o, 2o, caput e § 1o, alínea “c” da Lei 7.689, de 1988;”.

Resposta (ID 357605081).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

O IRPJ e a CSLL incidem sobre a aquisição de disponibilidade jurídica a teor, respectivamente, dos artigos 43 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no. 7.689/88. Nesse quadro, a tributação apenas deverá ocorrer por ocasião da homologação da compensação. É esse o entendimento desta Corte Regional: (...) O mesmo entendimento é aplicável quanto à tributação pelo PIS e pela COFINS. Cito, a propósito: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO. DISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. IN RFB No 1.717/2017, ART. 100 E 101. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELO FISCO. 1. O E. STJ, por ocasião do REsp no 1.124.537/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação, no sentido de que 'A Administração Pública tem competência para fiscalizar a existência ou não de créditos a ser compensados, o procedimento e os valores a compensar, e a conformidade do procedimento adotado com os termos da legislação pertinente, sendo inadmissível provimento jurisdicional substitutivo da homologação da autoridade administrativa, que atribua eficácia extintiva, desde logo, à compensação efetuada'. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 18/12/2009). Significa dizer, a quantificação dos valores compensáveis, reconhecidos judicialmente é de responsabilidade da autoridade administrativa, sem interferência do Poder Judiciário. 2. A sentença que declara o direito à compensação se constitui em título líquido e certo quando, ao declarar a existência de créditos compensáveis, já define o seu montante, permitindo, portanto a contabilização. Nesse caso, essa certeza é estabelecida pelo trânsito em julgado da decisão. 3. Antes de transmitir a declaração de compensação (DCOMP), instrumento pelo qual se aproveita os créditos reconhecidos pela sentença, o contribuinte deve formular um pedido administrativo de habilitação do crédito, na forma do art. 100 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, do que se depreende que até a decisão administrativa que homologa a habilitação creditória do contribuinte, os valores reconhecidos pela decisão judicial não são certos, líquidos e exigíveis. 4. Quanto ao IRPJ, conforme dispõe o art. 43 do CTN, tal tributo tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. 5. O fato gerador da CSLL, por sua vez, é o auferimento de lucro e, nos termos do art. 2o da Lei 7.689/88, sua base de cálculo é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda. 6. Até a decisão administrativa que homologa a habilitação creditória do contribuinte, os valores reconhecidos pela decisão judicial não são certos, líquidos e exigíveis, de forma que a disponibilidade jurídica ou econômica da renda, como fato gerador do IRPJ e da CSLL, ocorrerá somente no momento da homologação da compensação pelo Fisco e que, portanto, somente nesse momento será devido o IRPJ e a CSLL. 7. Nesse exato sentido, esta C. Corte, incluindo a E. Turma julgadora, na ApCiv 5002962-57.2021.4.03.6109/SP, Relator Desembargador Federal NERY JUNIOR, Terceira Turma, j. 22/03/2023, p. 27/03/2023, na ApCiv 5003178-18.2021.4.03.6109/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma, j. 24/03/2023, p. 24/03/2023, na ApCiv 5005188-05.2021.4.03.6119/SP, Relator Desembargador Federal ANDRE NABARRETE, Quarta Turma, j. 13/09/2022, p. 16/09/2022, na ApCiv 5014300-89.2020.4.03.6100/SP, Relatora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, j. 07/03/2022, DJEN 10/03/2022, na ApCiv 5004691-74.2019.4.03.6114/SP, Relator Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Terceira Turma, j. 24/07/2020, DJF3 30/07/2020 e, finalmente, no AI 5033080-78.2019.4.03.0000/SP, Relatora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJF3 06/06/2020. 8. Por simetria, o mesmo entendimento é aplicável ao momento da incidência do PIS e da COFINS relativa a créditos decorrentes de decisão transitada em julgado. 9. Nesse exato sentido, esta C. Corte, na ApelRemNec 5009469-46.2021.4.03.6105/SP, Relator Desembargador Federal NERY JUNIOR, Terceira Turma, j. 22/03/2023, p. 30/03/2023 e na ApelRemNec 5011246-24.2021.4.03.6119/SP, Relator Desembargador Federal CONSUELO YOSHIDA, Terceira Turma, j. 16/12/2022, p. 06/01/2023. 10. Apelação, interposta pela União Federal, e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5002269-68.2021.4.03.6143, j. 18/07/2023, Intimação via sistema DATA: 21/07/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA). TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS RECUPERADOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. DISPONIBILIDADE. MOMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em perquirir o momento - se no trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à repetição do indébito ou se na habilitação do crédito tributário -, em que deve ser efetuado o recolhimento do PIS e da COFINS. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp no 1.124.537/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "A Administração Pública tem competência para fiscalizar a existência ou não de créditos a ser compensados, o procedimento e os valores a compensar, e a conformidade do procedimento adotado com os termos da legislação pertinente, sendo inadmissível provimento jurisdicional substitutivo da homologação da autoridade administrativa, que atribua eficácia extintiva, desde logo, à compensação efetuada". (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 18/12/2009). 3. Antes de transmitir a declaração de compensação ("DCOMP"), instrumento pelo qual se aproveita os créditos reconhecidos pela sentença, o contribuinte deve formular um pedido administrativo de habilitação do crédito, na forma do art. 100 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. 5. Sem proceder à habilitação do crédito e da decisão administrativa que homologa o pleito de compensação, os valores reconhecidos pela decisão judicial não são certos, líquidos e exigíveis, é dizer, não há disponibilidade jurídica do valor referente ao crédito. 5. O decisum transito em julgado concedeu a segurança para assegurar o direito de proceder "ao recolhimento da contribuição ao PIS, nos termos da Lei Complementar no 7/70 e alterações posteriores, dadas pelas leis complementares, afastando o disposto nas Leis nos 9.715/98 e 8718/98". 6. O título judicial em questão não previu, desde logo, o valor líquido a ser compensado, havendo, pois, necessidade de apuração dos valores na fase administrativa. 7. A caracterização da disponibilidade jurídica ou econômica da renda como fato gerador do PIS e COFINS, que interessa a esses autos, e ainda, IRPJ, da CSLL, ocorrerá somente no momento da homologação da compensação pelo Fisco. 8. Recurso de apelação provido. (TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5026177-26.2020.4.03.6100, j. 15/07/2022, Intimação via sistema DATA: 21/07/2022, Rel. Des. Fed. NERY DA COSTA JUNIOR)."

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissão na análise de seu argumento central, a saber: “quanto ao disposto na da Solução de Consulta RFB no 183 de 7/12/2021, que considera ocorrido o fato gerador na data da entrega da primeira declaração de compensação”.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão